Tribunal: TJDFT
Processo: 0019903-98.2013.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0019903-98.2013.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMENAIDE SILVA FRANCO, CUSTODIO JOANES DE OLIVEIRA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO VIEIRA MARTINS, OSVALDO FRANCISCO PIRES, WALDSON FERREIRA DE MOURA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentação acostadas pela parte exequente (ID 19633262). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator